Tribunal: CARF
Processo: 14098.720050/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720050/2014-93
ACÓRDÃO
2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÉRGIO PINHEIRO PROCIUNCLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara
e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
LUCRO DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO EXCEDENTE AO VALOR DEVIDAMENTE
ESCRITURADO.
Sem a comprovação da existência de lucros acumulados ou reservas de
lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à
tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base
na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 407/422) interposto por Sérgio Pinheiro
Prociuncla em face do Acórdão no. 15-44.646 (e-fls. 378/387), que julgou a Impugnação
improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS NÃO
COMPROVADOS.
São tributáveis os valores recebidos a título de distribuição de lucros acumulados
quando não comprovada a sua existência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado para cobrança de Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, diante da constatação de omissão de rendimentos recebidos por sócio de empresa a título
de lucro distribuído excedente ao lucro presumido.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
3
O contribuinte foi devidamente cientificado em 13/05/2014, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 90), e apresentou Impugnação (e-fls. 93/99), em
11/06/2014. Os termos da Impugnação foram assim resumidos pela decisão de piso:
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 93/98) e informa que as transferências
da totalidade dos saldos das contas mantidas no Banco do Brasil para a pessoa
física do titular, sem a liquidação das posições de aplicações na instituição
financeira e sem a interveniência de recursos financeiros foram motivadas pelo
encerramento das atividades da empresa S. P. Prociuncla EPP, CNPJ
01.012.599/0001-46.
Alega a existência da escrituração comercial regular da S. P. Prociuncla EPP, tanto
para 2010 como para os anos anteriores, conforme consta nos registros da Junta
Comercial do Estado de Mato Grosso; as aplicações foram anteriores a 2010,
algumas anteriores a 2006, como comprovam os extratos já anexados a este
processo. O faturamento da S. P. Prociuncla EPP, ao longo desde período, embasa
os valores que originaram as aplicações financeiras da empresa.
A empresa S. P. Prociuncla EPP foi fundada em 1996, com funcionamento regular
desde 2002, e há aplicações anteriores a 2006. Ressalta ainda que a empresa foi
baixada em 2011, fato conhecido pela fiscalização. Daí, a fiscalização deveria
examinar as receitas reconhecidas pela pessoa jurídica nos anos bases anteriores
e então considerar distribuída, em 2010, a parcela excedente ao lucro presumido.
Até 31/12/2009, possuía lucros acumulados de R$ 3.946.944,74.
É fato que distribuição de lucro no próprio período de apuração, na hipótese de
inexistência de lucros acumulados de anos anteriores, sem a manutenção de
escrituração comercial regular, resultaria na necessidade de constituir o crédito
tributário, porque a distribuição não seria alcançada pela isenção. Mas não foi isto
que aconteceu neste caso, porque o saldo de lucros acumulados, em 31/12/2009,
era suficiente para dar suporte à distribuição efetivada.
A empresa S. P. Porciúncula EPP, desde 2002, auferiu receitas de revenda de
mercadorias no comércio varejista de artigos de vestuário, com o recolhimento
dos tributos com base no Lucro Presumido, com a escrituração dos livros
comerciais e apuração do lucro líquido, ano a ano (conta Lucros Acumulados).
Detinha ainda ativos suficientes para satisfazer a distribuição realizada. A empresa
foi regularmente baixada, por extinção voluntária, em 18/02/2011.
Daí, a Fiscalização, ao ater-se aos saldos de lucros disponíveis para distribuição,
apenas com base nas receitas auferidas no ano-calendário 2010, indevidamente,
apurou crédito tributário a pagar.
Alega que a Delegacia da Receita Federal em Rondonópolis entendeu ser
desnecessário digitalizar integralmente todos os Livros Diário, dos anos 2006 a
2010, apresentados quando da impugnação, motivo pelo qual anexa cópias
parciais com Termo de Abertura, Lançamentos de Aplicação, Resgate de
Aplicação, Balanço (ativo e passivo) e Termo de Encerramento:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
4
- Livro Diário 2006 (pág. 00001, 00036, 00067, 00078, 00079, 00135, 00137,
00169, 00170 e 00183);
- Livro Diário 2007 (pág. 00001, 00034, 00048, 00066, 00209, 00210, 00227);
- Livro Diário 2008 (pág. 00001, 00027, 00034, 00061, 00080, 00147, 00224,
00225 e 00242);
- Livro Diário 2009 (pág. 00001, 00021, 00066, 00105, 00243, 00244, 00245 e
00262) e, Livro Diário 2010 (pág. 00001, 00021, 00124, 00163, 00165, 00177,
00178 e 00202).
Anexa, ainda, extratos de fundos BB RF LP 90mil e BB RF LF 50mil, em contas do
Banco do Brasil, respectivamente, contas no 20.708-X, no 20.260-6, no 20.708-X e
no 20.260-6, com todo o histórico da aplicação, do resgate e dos rendimentos.
Nos Livros Diários estão escriturados somente os valores do capital aplicado, cujos
rendimentos foram lançados apenas na data do resgate.
Comprova ainda a baixa de empresa, por extinção voluntária, em 18/02/2011.
Requer que sejam reconhecidas:
- a existência da escrituração comercial regular, anos-calendário 2002 a 2010,
inclusiva a de 2009, com lucros acumulados, de R$ 3.946.944,74;
- a existência de receitas operacionais anteriores a 2010, passíveis de gerar lucros
acumulados registrados na escrituração em 31/12/2009;
- a intenção da empresa S. P. Porciúncula EPP em distribuir lucros acumulados ao
titular devido ao encerramento de suas atividades;
- a baixa da empresa no CNPJ, efetivada em 18/02/2011, e a validade dos livros
comerciais da empresa anexados ao processo, como instrumentos suficientes
para garantir a distribuição dos resultados.
Solicita ainda o seu direito à isenção do imposto de renda pessoa física para as
parcelas do lucro líquido apurado e mantido nos livros comerciais da empresa, e
que seja anulado o crédito tributário lançado, referente ao ano-calendário 2010.
Foram apresentadas cópias de folhas do Livro Diário do ano-calendário 2010, com
registro de Lucro Acumulado de R$ 4.043.273,94 (e-fl. 156), que, em tese, suportaria a distribuição
objeto da autuação, mas o Livro Diário mais antigo apresentado, não foi apresentado
integralmente e no ano-calendário 2006, já indicava Lucros Acumulados de R$ 3.147.292,85, em
31/12/2005 (e-fl. 119). Dessa forma, não foi possível a verificação da composição histórica do
referido saldo que, como afirmado pelo contribuinte, remonta a anos anteriores a 2006.
Foi determinada a realização de diligência, e o recorrente foi intimado para
apresentação da composição histórica do saldo do Lucro Acumulado no AC 2010, bem como a
sua compatibilidade com os valores oferecidos à tributação, informados nas declarações de
rendimentos da pessoa jurídica, ao longo de todos os períodos de apuração, inclusive, detalhando
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
5
os valores devidos a título de impostos e contribuições incidentes sobre as receitas e os lucros
neste período.
O contribuinte manifestou-se, em 30/04/2018 (e-fls. 355/356), alegando que
transcorridos mais de 7 anos da baixa da empresa, em fevereiro de 2011, e que ele não teria posse
de nenhum dos elementos solicitados, porque decaídos e incinerados. Ressaltou ainda, que teriam
sido identificados valores de tributos devidos em aberto, em razão das aplicações escrituradas e
resgatadas (PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda), que foram recolhidos, tendo sido
apresentadas as guias de recolhimento anexadas (e-fls. 358/365).
A fiscalização emitiu Termo de Diligência (e-fl. 366) com demonstrativo dos dados
disponíveis na RFB relativos à composição e ao retrato da conta lucros acumulados (e-fl. 367) de
2006 a 2010, porque indisponíveis os dados de 2004 e 2005, uma vez que a empresa era optante
do Simples e posteriormente passando a apurar o Lucro pelo Lucro presumido. Apresentou ainda
quadro de tributos apurados e valores pagos ao titular de 2004 a 2010 (e-fl. 368), ressaltando que
a receita bruta escriturada, ou está indisponível (2004 e 2005), ou não consta (2006 a 2010).
Em manifestação de e-fls. 370/371, o recorrente se manifesta reafirmando a
indisponibilidade dos documentos.
Como antecipado, os autos foram a julgamento e o lançamento foi mantido.
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal em
29/08/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 423), tendo apresentado Recurso Voluntário
(e-fls. 407/422) em 21/09/2018 (e-fls. 405/406), alegando, em síntese:
- Preliminarmente: falha na descrição dos fatos, ausência de motivação, nulidade do
lançamento
- No mérito: improcedência do lançamento tendo em vista a regular escrituração
dos lucros acumulados pela pessoa jurídica e a necessidade de o Fisco provar a
inveracidade dos fatos registrados.
Os autos foram remetidos para julgamento pelo CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Preliminar
O recorrente sustenta que o Auto de Infração seria nulo em razão da falha na
descrição dos fatos pela autoridade fiscal. Alega que a autuação, em verdade, não se refere a
omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedente ao lucro presumido,
mas trata de glosa/desconsideração do lucro acumulado, uma vez que teria sido comprovada a
escrituração do lucro acumulado.
Alega, ainda, que o lançamento seria nulo também por falta de motivação, pois a
fiscalização não teria justificado porque desconsiderou a escrituração apresentada pelo recorrente
(livros diários, balancetes, extratos das aplicações financeiras e dos respectivos resgates), e que a
ausência de documentos que comprovem a composição histórica (anterior a 2006) do lucro
acumulado registrado nos Livros Diários de 2006 a 2010, não teria o condão de afastar a
presunção de veracidade dos fatos registrados com observância dos dispositivos legais pertinentes
(contabilidade comercial regular).
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
O Auto de Infração apresenta a infração identificada e os referidos enquadramentos
legais:
0001 RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTES AO
LUCRO PRESUMIDO
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no Lucro Presumido, excedentes ao Lucro Presumido
diminuído de impostos e contribuições, quando a pessoa jurídica não demonstre,
através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é superior ao Lucro Presumido, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)31/12/2010 3.268.686,40 75,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 37, 38, 83, 662, 663 e 665 do RIR/99 Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da
Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09 Fazem parte do
presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados. (Auto de Infração – e-fls. 4)
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10 e ss), além de trazer o histórico das
respostas às intimações apresentadas pelo recorrente, ainda apresenta as infrações apuradas.
Vale o destaque:
Da análise de toda a documentação trazida, bem como das Declarações
apresentadas, tanto do contribuinte ora fiscalizado quanto da empresa individual
S.P.PROCIUNCLA EPP, CNPJ 01.012.599/0001-46, constatou-se que foi realizada
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
7
Distribuição de Lucro, no ano-calendário de 2010, no valor total de R$
3.304.677,75(três milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e setenta e sete
reais e setenta e cinco centavos), conforme detalhado na Tabela I, valor este
superior ao Lucro Presumido apurado, neste mesmo período, com base no
faturamento informado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ desta empresa (deduzidos os impostos e contribuições) –
R$ 35.991,35 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e cinco
centavos).
Para que a parcela dos lucros excedente ao valor apurado com base no Lucro
Presumido possa ser distribuída sem incidência do imposto, faz-se necessária
demonstração, através de escrituração contábil regular, que o lucro contábil
efetivo é maior que o lucro presumido. Neste sentido é o disposto no § 2o do art.
48 Instrução Normativa SRF No 093, de 24 de Dezembro de 1997:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos
atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Portanto, caso pretendesse efetuar Distribuição de Lucros com isenção, no
limite do Lucro Contábil, havia a necessidade de contabilidade regular,
escriturada com observância das leis comerciais, no momento da realização
desta operação, de forma que fosse apurado, da maneira correta o montante a
ser regularmente distribuído.
Por se tratar de norma de isenção, as condições e os requisitos para o seu
reconhecimento decorrem de lei. Além disso, exige o Código Tributário Nacional –
CTN que toda a legislação isentiva aplicável seja interpretada de forma literal. Nos
termos do CTN:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a
sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua
duração.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
8
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
(...)II - outorga de isenção;
Conforme dispõe o art. 1.180 da Lei No 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil: “além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode
ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica”.
Prossegue no art. 1.181, dispondo que, “salvo disposição especial de lei, os livros
obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser
autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis”.
O Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), em seu art. 258, também dispõe neste sentido: “Sem prejuízo de
exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com
folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente
ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que modifiquem ou
possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica (Decreto-Lei n o
486, de 1969, art. 5 o)”.
Também neste sentido disciplina a Instrução Normativa DNRC no 107, de 23 de
maio de 2008, em seu art. 12: “Lavrados os Termos de Abertura e de
Encerramento, os instrumentos de escrituração dos empresários e das sociedades
empresárias, de caráter obrigatório, salvo disposição especial de lei, deverão ser
submetidos à autenticação pela Junta Comercial”.
Não obstante os dispositivos legais mencionados, não foi apresentado qualquer
Livro Contábil com o devido registro e autenticação no órgão competente.
Assim, a documentação trazida – Livro Razão - mostra-se insuficiente a constatar
a regularidade contábil, não sendo, portanto, hábil a demonstrar que o Lucro
Contábil Efetivo apurado foi maior do que o Lucro Presumido e/ou se existiam
reservas de lucros ou de lucros acumulados de períodos anteriores passíveis de
justificar a Distribuição de Lucro com isenção.
Desta forma, será considerado isento apenas o valor correspondente ao lucro
presumido, diminuído de todos os impostos e contribuições (IR, adicional do IR,
CSLL, COFINS, PIS/PASEP – Ato Declaratório Normativo COSIT no 04/96) a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, conforme detalhamento abaixo: (...) (grifos
acrescidos)
Vê-se que a autuação não só foi devidamente considerada como omissão de
rendimentos, como também foi devidamente motivada. As alegações e informações de que
seriam lucros acumulados não foram consideradas, porque não foi apresentado qualquer Livro
Contábil com o devido registro e autenticação no órgão competente, o que, de acordo com a
legislação, entendeu-se indispensável para considerar os valores recebidos como abrangidos pelo
benefício da isenção.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
9
Portanto, acerca das nulidades suscitadas, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
10
ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as preliminares de
nulidade.
3. Mérito
O recorrente sustenta que os valores recebidos da empresa lucros acumulados
teriam sido devidamente registrados pela empresa e que teria comprovado por meio dos livros
diários. Alega, ainda, que os ônus da prova de comprovar que a contabilidade da empresa não era
regular, seria da fiscalização, e que ela não teria a obrigatoriedade de guarda dos documentos por
tantos anos após a baixa da empresa.
Pois bem.
Cumpre pontuar que a isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10, da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder
ao sócio ou acionista.
Em suma, a empresa está autorizada a distribuir lucros isentos, desde que
demonstrados através de escrituração contábil com observância das normas legais a sua efetiva
existência. O art. 48 da IN SRF no 93/97, vigente à época dos fatos geradores, estabelecia as
condições para a distribuição de lucros e dividendos isentos pelas empresas, da seguinte forma:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
11
II – a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no9.250, de 1995.
§5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-
se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o. (grifos acrescidos)
Nesse sentido, para distribuição de lucros, há a necessidade de existir lucro contábil
que possibilite tal distribuição, que se faz conhecido a partir da sua apuração (do lucro),
mediante o levantamento de demonstrativos à época própria e com observância das exigências
da legislação comercial. Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, bem como constatada a distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos
que não tenham sido apurados em balanço, a parcela excedente será submetida à tributação
nos termos do art. 3°, § 4o da Lei n° 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se
refere o art. 3° da Lei n° 9.250, de 1995, conforme disposto nos §§ 4° e 8° do art. 48 da Instrução
Normativa SRF n° 93, de 1997. O mesmo ocorre se não há a comprovação da existência dos
lucros acumulados distribuídos em valor excedente.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente a controvérsia dos autos, pois, conforme verificado pela fiscalização, apenas
teriam sido apresentadas algumas cópias de folhas dos livros diários de 2006 e 2010, não sendo
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
12
possível, assim, verificar a composição histórica do saldo de lucros, que, como confirmado pelo
recorrente, teria sido acumulado nos anos anteriores a 2006.
As razões apontadas pela decisão de piso convergem com o entendimento desta
relatora:
Cabe ainda registrar que, no procedimento fiscal, a empresa apresentou apenas
Livro Razão. Quanto aos demais livros contábeis, não quis ou não pode
apresentá-los e, a anexação à impugnação, de apenas de algumas folhas dos
Livros Diários 2006 a 2010, por si só, é insuficiente para comprovar suas
alegações, especialmente, porque desacompanhadas dos documentos que
embasaram tais registros. Ressalta-se ainda que a escrituração contábil somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados quando comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos
legais, de acordo com o que dispõe o art. 923 do RIR/99. Ademais, a prova
documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo em outro momento processual.
Para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos registros contábeis, realizou-se
diligência fiscal (despacho no 34 – DRJ/SDR – fls. 351/352) para que o contribuinte
apresentasse a composição histórica do saldo do Lucro Acumulado no AC 2010,
assim como sua compatibilidade com os valores tributados, informados nas
declarações de rendimentos da pessoa jurídica, ao longo de todos os períodos de
apuração, inclusive, detalhando os valores devidos a título de impostos e
contribuições incidentes sobre as receitas e os lucros neste período.
Intimado a apresentar estes elementos comprobatórios (Termo de Intimação –
Procedimento 0130100-2018-00064-7 (fl. 353)), o contribuinte manifestou-se, em
30/04/2018 (fls. 355/356), alegando que a baixa da empresa, em fevereiro de
2011, resultou na destruição de todos os elementos solicitados, porque
alcançados pela decadência. Também informou que reconheceu existir tributos
com pagamentos em aberto, razão pela qual recolheu espontaneamente PIS,
Cofins, CSLL e IRPJ, conforme comprovantes de arrecadação (fls. 358/365).
Registre-se que o lançamento, de 07/05/2014, diz respeito ao período de
apuração do imposto de renda do ano-calendário 2010, portanto, não alcançado
pela decadência, observando-se que, como relatado, verificou-se que a empresa
S. P. Porciúncula EPP não informou, na sua DIPJ, qualquer Distribuição de Lucros
ou Dividendos para os sócios.
Os únicos documentos contábeis que integram o processo são cópias de folhas
do Livro Diário do ano-calendário 2010, com registro de Lucro Acumulado de R$
4.043.273,94 (fl. 156), mas o Livro Diário mais antigo apresentado, ano-
calendário 2006, já indicava Lucros Acumulados de R$ 3.147.292,85, em
31/12/2005 (fl. 119), impossibilitando a verificação da composição histórica do
referido saldo que, como afirmado pelo contribuinte, remonta a anos anteriores
a 2006. (grifos acrescidos).
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
13
Em suma, a empresa enquadrada no regime de Lucro Presumido está autorizada a
distribuir os lucros excedentes com isenção do imposto de renda, desde que demonstre, por meio
de escrituração contábil com observância das normas legais, que o lucro efetivo é maior que o
apurado segundo as regras do lucro presumido, o que não aconteceu no presente caso, pois,
como verificado, os documentos apresentados não comprovam a composição histórica do saldo
de lucro que teria sido distribuído.
Além das disposições legais e regulamentares mencionadas, vale destacar o art.
1.179 do Código Civil que fala sobre a obrigação de levantar balanço patrimonial e o de resultado
econômico. Verbis:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Portanto, é obrigação do empresário e da sociedade a manutenção de
contabilidade regular, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico, o
que não se verifica no presente caso.
A alegação do recorrente no sentido de que não teria a obrigação de guarda dos
documentos por tantos anos após a baixa da empresa, também não merece acolhida. O art. 37 da
Lei no. 9.430/96 assim determina:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios. (grifos acrescidos)
Ora, quando da fiscalização se iniciou e quando foi lavrado o Auto de Infração, os
fatos geradores do Imposto de renda da pessoa física, assim como os fatos geradores de vários
tributos devidos pela pessoa jurídica não tinham sido alcançados pela decadência, de modo que a
empresa tinha a obrigação de guarda dos documentos que implicaram no pagamento dos lucros
acumulados sob a égide da isenção.
A afirmação do recorrente no sentido de que as informações teriam sido prestadas
em contabilidade regular e que estariam apenas indisponíveis, conforme resultado da diligência,
de modo que seria da fiscalização os ônus de comprovar que a escrituração da empresa estava
irregular também não merecem acolhida.
A fiscalização emitiu Termo de Diligência (e-fl. 366) com demonstrativo dos dados
disponíveis na RFB relativos à composição e ao retrato da conta lucros acumulados (e-fl. 367) de
2006 a 2010, porque indisponíveis os dados de 2004 e 2005, uma vez que a empresa era optante
do Simples e posteriormente passando a adotar o regime do Lucro presumido. Apresentou ainda
quadro de tributos apurados e valores pagos ao titular de 2004 a 2010 (e-fl. 368), ressaltando que
a receita bruta escriturada, ou está indisponível (2004 e 2005), ou não consta (2006 a 2010). Ou
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
14
seja, as informações não estavam indisponíveis em razão de qualquer problema nos sistemas de
controle da Receita Federal, e sim porque, em razão do regime fiscal da empresa, tais
informações sequer teriam sido prestadas.
Por todo o exposto, entendo que, para fazer jus à isenção do imposto de renda
incidente sobre os lucros excedentes ao lucro presumido teria que ter comprovado, por meio de
documentação fiscal, a existência de tais lucros e não o fez.
Ressalto que o entendimento aqui esposado não destoa da jurisprudência do CARF,
como se pode ver, das decisões cujas ementas se apresenta abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014, 2015 IRPF.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem
incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da
lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem
prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos
de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio.
PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
EXCEDENTES AO LUCRO CONTÁBIL.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional não estão obrigadas à
escrituração contábil para fins tributários, porém, nas hipóteses de distribuição
de lucros aos sócios acima dos limites previstos na legislação, existe a
obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil por essas pessoas
jurídicas.
LUCROS EXCEDENTES. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LIVRO DIÁRIO.
São tributáveis os lucros distribuídos a sócio de pessoa jurídica, quando tais
valores excederem o lucro apurado com base na escrituração contábil, sendo que
a apuração do lucro contábil pressupõe, necessariamente, a escrituração do
livro Diário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS APÓS A SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO
DA EMPRESA. LUCROS E DIVIDENDOS. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Consideram-se tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica após o
Contribuinte ter saído de seu quadro societário, dando plena e irrevogável
quitação, não se cogitando da isenção aplicável aos lucros e dividendos. (Acórdão
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
15
no. 2101-002.808, Conselheiro Relator Wesley Rocha, sessão de 09/05/2024)
(grifos acrescidos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE COMERCIAL.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
São isentos os lucros distribuídos com base na escrituração contábil ainda que a
empresa seja tributada pelo lucro presumido.
A isenção não se aplica quando ausente o necessário livro Diário para fins de
verificação de lucro excedente ao declarado na sistemática do lucro presumido,
hipótese em que se tributa o excedente.
(Acórdão no. 2202-010.150, Conselheira Relatora Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, sessão de 13/07/2023) (grifos acrescidos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
LUCRO DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO EXCEDENTE AO VALOR DEVIDAMENTE
ESCRITURADO.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei
no 9.250, de 1995.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
(...)
(Acórdão no 2401-009.520, Conselheiro Relator Matheus Soares Leite, sessão de
11/05/2021) (grifos acrescidos)

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
16
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. COLETA DE PROVAS. DEFESA DO
CONTRIBUINTE. INCABÍVEL.
A realização do pedido de diligência e perícia, conforme disposto no Decreto n°
70.235, de 1972, está diretamente relacionada à formação da livre convicção do
julgador. Constando nos autos elementos suficientes à solução da lide, é
desnecessária a sua realização.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela dos
lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a empresa
não possuir escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que
demonstre que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja,
o lucro presumido.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.
A escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, desde que o registro e autenticação tenham sido promovidos
até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do
correspondente exercício financeiro.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Negado
(Acórdão no. 2301-004.464, Conselheira Relatora Alice Grecchi, sessão de
28/01/2016) (grifos acrescidos)
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
4. Conclusão
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.017 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720050/2014-93
17
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares de nulidade
e no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 443
DF CARF MF
Original